Tribunal: STF
Processo: ARE 1260814
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 38, p. 1): 
    “ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS. SERVIDOR PÚBLICO. PRODERJ. 
    Ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança a fim de o Réu incorporar a gratificação de encargos especiais nos proventos do Autor e pagar os atrasados. 
    Rejeita-se a prescrição, pois na obrigação de trato sucessivo a perda do direito atinge as parcelas vencidas mais de cinco anos antes da distribuição como orienta a Súmula nº 85 do E. Superior Tribunal de Justiça. 
    A gratificação de encargos especiais concedida aos servidores da ativa do PRODERJ nos processos administrativos nº E10/60.150/2001 e E-01/06.258/2002 tem natureza de abono geral, pelo que pertinente estendê-la a todos os servidores inativos à época da concessão. Aplicação da Súmula nº 150 do Tribunal de Justiça. 
    Em vista do caráter genérico, a gratificação reflete nos consectários legais que integram a remuneração do servidor. 
    Inexiste violação ao princípio da separação dos poderes se a atuação do julgador se limita a aplicar a lei ao caso concreto a fim de impedir lesão ao direito da parte. 
    A condenação da Fazenda Pública a pagar quantia não apurada na fase de conhecimento importa em lançar o arbitramento dos honorários para liquidação de sentença. 
    Recurso desprovido, retificada de ofício a sentença.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 6, p. 1).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 37, X e XIV, da Constituição Federal; à Súmula Vinculante nº 37; bem como ao Tema 315, objeto do RE 592.317. 
    Nas razões recursais, sustenta-se que não há possibilidade de o Poder Judiciário aumentar vencimentos dos servidores públicos sob o fundamento da isonomia (eDOC 8, p. 9). Acrescenta-se, ainda, que (eDOC 8, p. 14-15):
    “Com efeito, o artigo é expresso ao vedar que vantagens pecuniárias incidam sobre outros acréscimos remuneratórios. O objetivo da norma constitucional é evitar o chamado “efeito cascata” na remuneração dos servidores públicos, impedindo que o aumento de determinada parcela remuneratória acarrete, automaticamente, o aumento de outras.
    (…)
    Assim, estabelecido que a GEE é um acréscimo pecuniário, inafastável a conclusão de que o seu cômputo como base para a incidência nas vantagens pessoais, como triênio, adicional de titulação e outras, contraria, frontalmente, o art. 37, inciso XIV, da Constituição.”
    A 3ª Vice-Presidência do TJ/RJ inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese a Súmula 280 do STF (eDOC 13).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    Inicialmente, observo que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 592.317-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 10.11.2014 (Tema 315), após reconhecer a repercussão geral, conclui que não compete ao Poder Judiciário aumentar vencimentos ou estender vantagens a servidores públicos com fundamento no princípio da isonomia. Reproduzo a ementa desse julgado:
    “Recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. Administrativo. Servidor Público. Extensão de gratificação com fundamento no princípio da Isonomia. Vedação. Enunciado 339 da Súmula desta Corte. Recurso extraordinário provido.”
    Com efeito, da leitura do acórdão recorrido, e ao contrário do que sustenta a parte recorrente, depreende-se que o fundamento utilizado pelo Tribunal de origem para a revisão de proventos do recorrido, com observação do cargo paradigma dos demais servidores da ativa, não foi o princípio da isonomia, mas, sim, a ampla extensão da gratificação concedida aos ocupantes pelo recorrente, mediante ato administrativo.
    In casu, colhem-se os seguintes fragmentos do voto condutor do aresto proferido nos autos da apelação (eDOC 38, p. 2-3):
    “Ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança na qual o Apelado postula a condenação dos Apelantes no pagamento da gratificação de encargos especiais. 
    Rejeita-se a prescrição, pois na obrigação de trato sucessivo a perda do direito atinge as parcelas vencidas mais de cinco anos antes da distribuição como orienta a Súmula nº 85 do E. Superior Tribunal de Justiça. 
    As gratificações “são concedidas em razão das condições excepcionais em que está sendo prestado um serviço comum (propter laborem) ou em face de situação individual do servidor (propter personam)” (Hely Lopes Meirelles, em Direito Administrativo, 24ª edição, pág. 438). 
    No caso, a gratificação de encargos especiais foi concedida indistintamente aos servidores da ativa do PRODERJ por decisão nos processos administrativos nº E-10/60.150/2001 e E-01/06.258/2002, com nítida natureza de abono geral, de modo que nada justifica deixar de estender o benefício à Apelada, servidora inativa ao tempo da concessão do benefício, conforme orienta o verbete sumular nº 150 deste E. Tribunal de Justiça. 
    As gratificações concedidas aos servidores em atividade do PRODERJ, através dos processos administrativos Nº. E01/60.150/2001 e E-01/60.258/2002, devem ser estendidas aos servidores inativos, em razão do seu caráter geral, que caracteriza, sob a capa de suposta Gratificação de Encargos Especiais, verdadeiro reajuste remuneratório, não se incluindo, outrossim, no referido caráter geral, a Gratificação Extraordinária criada pela Lei 3.834/2002, em razão de sua natureza específica e transitória, de feição pro labore faciendo. 
    O benefício deve observar a remuneração paga aos demais ocupantes da ativa do cargo paradigma, na qual já devidamente incorporada gratificação, exatamente como registrou a sentença. 
    Importante salientar que na hipótese a revisão dos proventos não se faz pela isonomia, mas sim pelo direito próprio do Apelado, considerando a ampla extensão da gratificação concedida aos servidores do Apelante por ato administrativo, além da norma constitucional então vigente estabelecer a paridade entre vencimentos e proventos. (grifo nosso)
    Assim, tendo em vista o caráter genérico da gratificação, imperioso reconhecer o reflexo nos consectários legais que integram a remuneração do Apelado, inclusive sobre as parcelas vencidas até a data da inclusão em folha de pagamento, observada a prescrição quinquenal do período anterior à propositura da ação.” 
    Ademais, como se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e o da legislação infraconstitucional pertinente, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido:
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 1º.9.2016. DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS. INTERPRETAÇÃO E LEGISLAÇÃO LOCAL. OFENSA INDIRETA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSIÇÃO DE MULTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto à possibilidade de concessão da gratificação de encargos especiais à recorrida, seria necessário o reexame dos fatos e provas, além da legislação aplicável à espécie. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração de honorários advocatícios, com base no art. 85, § 11, do CPC, e aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.” (RE 979.226-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22.11.2016).
    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. Servidor público. Gratificação de encargos especiais. Concessão por processo administrativo. Extensão a servidores militares inativos. Natureza jurídica da gratificação. Ofensa a direito local. Precedentes. 1. É firme a jurisprudência deste Tribunal no sentido de que a discussão acerca da possibilidade de extensão aos militares inativos da gratificação de encargos especiais (GEE), concedida por processo administrativo aos coronéis da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, é matéria ínsita ao plano normativo local. Incidência da Súmula nº 280/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (RE 368.048, Rel. Min. Dias Tofolli, Primeira Turma, DJe 12.3.2012).
    Ante o exposto, relativamente à questão de fundo, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil.
    Publique-se. 
    Brasília, 25 de maio de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente